Tribunal: STF
Processo: HC 122444
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Homicídio duplamente qualificado. Artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Comprovação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi da conduta. Garantia da ordem pública. Idoneidade dos fundamentos justificadores da custódia. Precedentes. Processo extinto.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. O ato prisional, embora sucinto, não se mostra eivado de ilegalidade flagrante, estando suficientemente fundamentado em elementos concretos para se reputarem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo fortes os argumentos dos impetrantes para afastar a cautelaridade demonstrada naquele título para revogá-lo ou substituí-lo por medidas cautelares (CPP, art. 319), mormente se considerado o apontado modus operandi da conduta praticada, o qual torna evidente o elevado grau de periculosidade do paciente para a coletividade. 



    3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 



    4. Habeas corpus extinto.